Tribunal: STF
Processo: RE 146618
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA: Embargos declaratórios.
- Não é cabível, em impugnação a embargos declaratórios
opostos a acórdão que julgou recurso extraordinário, que se pretenda
a extinção do processo por fato superveniente até a interposição
desses embargos, que só podem ser julgados no âmbito das hipóteses
em que é ele admissível.
- Ocorrência, no caso, de omissão no acórdão embargado
quanto a pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.
- Recurso extraordinário interposto por advogado sem
procuração nos autos e intempestivamente, porquanto o original do
fax só deu entrada no protocolo do Tribunal a quo depois de escoado
o prazo para a interposição do recurso.
Embargos acolhidos para, suprindo-se a omissão, modificar-
se a conclusão do acórdão embargado no sentido de não se conhecer do
recurso extraordinário.